Tribunal: STF
Processo: HC 95538
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR 
   TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VEDAÇÃO LEGAL À LIBERDADE PROVISÓRIA. 
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR.
	Independentemente da 
   controvérsia a respeito da (in)constitucionalidade da vedação à 
   liberdade provisória ao preso em flagrante por tráfico de 
   entorpecentes, a peculiaridade do caso leva à concessão da ordem, 
   notadamente porque não há fundamentação cautelar a justificar a 
   manutenção do paciente no cárcere. O paciente, preso em flagrante 
   com um cigarro de maconha, foi levado pelos policiais até sua 
   residência, onde foram encontradas 20g de maconha acondicionada e 
   enterrada na pocilga, pairando fundadas dúvidas a respeito da 
   acusação de tráfico de entorpecentes e da propriedade da droga 
   apreendida.